Tribunal: TJDFT
Processo: 0700737-58.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0700737-58.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO-ASSUPERO AGRAVADO: LETICIA ALVES CAVALCANTE DECISÃO A agravante pleiteia a atribuição de efeito suspensivo em relação à decisão do Juízo de origem que determinou o pagamento o valor de R$ 19.418,79, por 38 dias de mora, em decorrência da aplicação de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia. Afirma que o pagamento da condenação foi feita em sede de cumprimento de sentença, com alvará já levantado pela credora, ora agravada. Sustenta que cumpriu espontaneamente a condenação, logo após a sua intimação, com a retirada do nome da aluna do Serasa, no dia 28.02.2020, conforme comprova o documento de ID 60906823. Ocorre que o acordão manteve intocados os termos da sentença, salvo o valor dos danos morais. Verifica-se que na sentença foi estipulado o prazo para retirada do nome da autora, verbis: CONDENAR a empresa ré ASSOCIAÇÃO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO — ASSUPERO a proceder a retirada do nome da autora os órgãos de proteção ao crédito SERASA/EXPIRIAN e SPC, relativos aos contratos B17000O2016101, B170GCO2016102; B170GCO2016103; B170GCO2016104; B170GCO2016105 e B170GCO2016106, constantes nas cobranças/comunicado de fls. 12, no prazo de 15 (quinze) dias após o trânsito em julgado da presente demanda sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite do valor da causa em favor da autora. Verifico que na audiência onde foi proferida a sentença a Assupero estava devidamente presente pelo seu preposto e representada por seus advogado, portanto, tinha conhecimento da ordem legal e da cominação da multa, não há que se alegar a incidência da Súmula 410, pois estava pessoalmente presente na audiência, sendo dispensável nova intimação, uma vez já realizada, mormente quando nos juizados não há efeitos suspensivo dos julgados. Diante da ausência de plausibilidade do direito invocado, INDEFIRO A LIMINAR. Dispenso informações, vista ao agravado, após concluusos. Brasília/DF, 1 de junho de 2020. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito